Tribunal: TJMT
Processo: 0001928-41.2004.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001928-41.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENTO SOUZA PORTO - CPF: 004.018.971-68 (APELANTE), RENATO MARQUES ROSA - CPF: 023.379.271-64 (ADVOGADO), RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (APELANTE), RICARDO DE ANDRADE PORTO - CPF: 545.445.211-49 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REBECA PORTO DE ANDRADE - CPF: 667.169.421-49 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), JOAO MARCOS FAIAD - CPF: 621.745.099-20 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CARRETO PARDAL - CPF: 019.503.321-36 (ADVOGADO), RACHEL DE ANDRADE PORTO - CPF: 798.054.341-68 (APELANTE), TEREZINHA SOARES DE ANDRADE PORTO (APELADO), RICARDO DE ANDRADE PORTO - CPF: 545.445.211-49 (APELADO), ESPÓLIO DE TEREZINHA SOARES DE ANDRADE PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), REBECA PORTO DE ANDRADE - CPF: 667.169.421-49 (APELADO), RACHEL DE ANDRADE PORTO - CPF: 798.054.341-68 (APELADO), ESPÓLIO DE BENTO SOUZA PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0001928-41.2004.8.11.0041– Capital

Apelante
: Rondon de Andrade Porto.

Apelados
: Ricardo de Andrade Porto e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTÁRIO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA APÓS A SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO - APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O
recurso
adequado para combater a
decisão
proferida no cumprimento de sentença, é o de
agravo, consoante exegese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0001928-41.2004.8.11.0041– Capital.

Apelante
: Rondon de Andrade Porto.

Apelados
: Ricardo de Andrade Porto e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rondon de Andrade Porto
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Família e Sucessões da Capital,
que nos autos de cumprimento de sentença n. 0001928-41.2004.8.11.0041, indeferiu o processamento do pedido de sobrepartilha, facultando a distribuição de ação autônoma e determinou a intimação dos herdeiros para o cumprimento das determinações constantes da sentença, a fim de que seja expedido o formal de partilha, no prazo de 15 quinze dias (id. 201199753).

Contra essa decisão, o apelante interpôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado pelo Magistrado de origem, consoante decisão acostada no id.
201199760.

Em seguida,
Rondon de Andrade Porto
apresenta recurso de apelação, afirmando que não logrou com acerto o douto magistrado, ao passo que
não concorda com a partilha outrora homologada sem o seu assentimento, alinhada com a ausência de ciência do apelante sobre a partilha na forma do artigo 850 do Código Civil, registrada no id 90311054 – autos de origem.

Segue sustentando a ocorrência de erro substancial, o qual, a seu ver, é motivo para anulação do acordo, na forma do artigo 171, II, do Código Civil.

Firme nesses argumentos, pugna por nova decisão, reformulando a sentença homologatória posto que o apelante manifestou vontade diversa da que foi relatada por diversas vezes.

Os apelados apresentaram contrarrazões, suscitando, preliminarmente a intempestividade do recurso de apelação interposto, tendo em vista que o processo de origem já transitou em julgado (id. 201200664 - Pág. 11), impugnou o pleito de justiça gratuita e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 202847152 - Pág. 12)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001928-41.2004.8.11.0041– Capital.

Apelante
: Rondon de Andrade Porto.

Apelados
: Ricardo de Andrade Porto e outros.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto nos autos do cumprimento de sentença n. 0001928-41.2004.8.11.0041, em face da decisão acostada no id. 201200687.

Pois bem.
É cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, verifico que a decisão combatida limitou a esclarecer ao apelante a inexistência de prejuízo quanto à partilha homologada, bem como que quanto a sua

insurgência (de não aceitação da sua cota-parte em condomínio), esta pode ser objeto de ação própria, confira:

“
Cuida-se de processo sentenciado, no qual foi homologada a partilha de bens da inventariada Terezinha Soares de Andrade Porto (fls. 168/169), sendo indeferida a partilha de bens do cônjuge supérstite, Bento Souza Porto, haja vista a prévia finalização do processo.

No id 86074028, foi determinada a citação do herdeiro Rondon de Andrade Porto, sobre a partilha homologada nos autos, sob pena de preclusão, fl. 74.

O herdeiro suso mencionado compareceu aos autos, id 86074028, fl. 75.

No id 86074028, fl. 113, sobreveio pedido de sobrepartilha de 50% (cinquenta por cento) de um imóvel (terreno de 20 hectares em Diamantino/MT), cuja propriedade foi comprovada no id 86074028, fl. 129.

No id 86074028, fls. 144//145 foi proferida decisão, afastando a irresignação do herdeiro Rondon, indeferindo o processamento do pedido de sobrepartilha aqui neste feito, determinando a distribuição de ação autônoma, diretamente no PJE,

deferindo-se a digitalização dos autos, unicamente para possibilitar às partes que cumpram as determinações constantes da sentença, a fim de que o formal seja expedido (fl. 145).

No id 87448782, três herdeiros se manifestaram, informando que estavam buscando regularizar as pendências para possibilitar a expedição do formal.

No id 90240846, o herdeiro Rondon, informou irregularidade no cadastramento de seus causídicos junto ao PJE.

Certidão lançada no id 110618059, sobre as intimações das partes.

É o necessário à análise e decisão.

Não obstante a manifestação do herdeiro Rondon, de que não concordaria com a partilha tal qual homologada, sem a sua efetiva citação, foi determinada a sua citação posteriormente, e o mesmo compareceu ao feito, sendo que sua petição, onde trata da partilha, foi oportunamente analisada pelo juiz, como pode ser visto no id 86074028, quando os autos ainda tramitavam na forma física.

(...)

“Vistos. Na decisão de fl. 262, foi determinada a citação do herdeiro Rondon de Andrade Porto.

O Senhor Rondon de Andrade Porto se manifestou às fls. 263/264, concordando com os bens que lhe couberam na partilha, bem como aos demais herdeiros, nada se opondo quanto aos quinhões, mas que não concorda que sejam individualizados, defendendo que sejam mantidos os bens em condomínio, para que seja vendido futuramente, e partilhado o produto da venda entre todos os herdeiros
.

No que se refere à indignação do senhor Rondon, tenho-a por descabida.

Verifico que os bens imóveis objeto de partilha, possuem, de forma individualizada, suas próprias matrículas, e devem ser tratados, cada um, como unidade autônoma.

Assim, se a cada herdeiro foi destinada uma parte do acervo, e cada um dos bens possui matrícula individualizada, não há razão em proibir os demais herdeiros de disporem dos bens havidos por herança, após a expedição do formal de partilha. Tratando-se de imóveis que, ainda que sejam limítrofes, cada um tem a sua própria matrícula e individualização, não há falar em manutenção forçada do condomínio, se essa não for a vontade de todos os herdeiros
.

Assim, mantenho inalterados os termos do acordo homologado nos autos. No que se refere ao pedido de sobrepartilha acostado às fls. 296 e seguintes, indefiro o seu processamento no bojo destes autos, e determino que seja requerida por meio de ação autônoma, com distribuição direta no PJE, tendo em vista o alto impacto negativo que esta ação, distribuída em 2004, pode gerar a esta Vara, em razão da constantes cobrança imposta pelas metas do CNJ, com relação ao menor prazo de duração do processo
.

Defiro o pedido de digitalização dos autos, tendo em vista que facilitará o acesso a todas as partes, e, ainda que já esteja sentenciado, ainda existem atos pendentes por parte dos herdeiros, e, oportunamente, ressalto às partes quanto à necessidade de se cumprir as condicionantes da sentença, a fim de que o formal de partilha seja expedido. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Intimem-se. Cumpra-se.
”
(id.
201200687 - Pág. 3
).

Basta uma simples análise cronológica dos atos processuais para concluir que o apelante deixou transcorrer
in albis
a oportunidade de discutir a matéria, por meio de recurso apropriado, posto que vem sendo objeto de inúmeras decisões nos autos, desde o ano de 2014, quando peticionou questionando “
que não concorda que sejam individualizados, defendendo que sejam mantidos os bens em condomínio, para que seja vendido futuramente, e partilhado o produto da venda entre todos os herdeiros”
.

Cumpre ressaltar, que a sentença homologatória foi proferida em 04.12.2009 (id. 201200662 - Pág. 243), tendo operado o transito em julgado, conforme se vê da certidão acostada no id. 201200663 - Pág. 79, estando atualmente o processo de inventário em fase de cumprimento de sentença há quase 10 (dez) anos, consoante decisão acostada no id. 201200664 - Pág. 11.

Em que pese o apelante alegar nulidade de sua citação, extrai-se dos autos, mormente da decisão acostada no id. 201200662 - Pág. 279 que:
“às fls. 263/265, o herdeiro Rondon de Andrade Porto, deu-se por citado da presente ação (...)”
, ou seja, situação já analisada e reanalisada inúmeras vezes, amplamente debatida pelo juízo de origem, que, inclusive, oportunizou ao apelante o debate da matéria em questão, contudo, por meio de recurso próprio.

À vista disso, resta evidente a existência de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o de agravo, consoante disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, sendo o recurso de apelação interposto, totalmente inadmissível, em face da inadequação da via eleita.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade.

P. I.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024